Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA, NO QUE REFERE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONCRETO PREJUÍZO FINANCEIRO DECORRENTE DE EVENTUAIS COMPROMISSOS ASSUMIDOS, ALÉM DA INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR DE ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. CONSTATADO, NO ENTANTO, O ERRO MATERIAL ORA CORRIGIDO: DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES, NOS MOLDES DA SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU REVISIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos na decisão colegiada ora revista, consistentes em: (a) contradição/obscuridade em relação à afirmação de não comprovação dos compromissos financeiros, uma vez que o contrato trataria precisamente do “compromisso financeiro” relacionado aos serviços prestados de maneira continuada, ao longo da relação contratual; (b) contradição/obscuridade quanto à retenção dos valores relativos às despesas bancárias, as quais não se confundiriam com a “administração financeira”, sendo que não seria razoável que os demais formandos arcassem com esse ônus; e (c) erro material no item IX da ementa, uma vez que a sentença teria determinado a devolução simples dos valores, diante da inexistência de má-fé.
II. Respeitante à ausência de comprovação dos compromissos financeiros e à inviabilidade de retenção dos valores das “despesas bancárias”, não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou suficientemente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados pela parte embargante: não comprovado o concreto prejuízo financeiro decorrente de compromissos assumidos com outras empresas (itens V e VI da ementa originária), além de ser ônus de inviável a transferência ao consumidor de ônus inerente à atividade empresarial (item VIII da ementa)
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. E, nesses pontos, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Lado outro, razão assiste à parte embargante, em relação ao erro material no item IX da ementa. Com efeito, a sentença (confirmada em grau revisional) teria condenado a empresa à restituição simples dos valores ali mencionados, com fundamento da ausência de má-fé. Desse modo, acolhem-se parcialmente os embargos, para que o item IX do acórdão 1328403 passe a constar nos seguintes termos: [...] IX. Irretocável, pois, a determinação de devolução (na forma simples) dos valores indevidamente cobrados (e pagos), à exceção daqueles decorrentes de parcelas inadimplidas e renegociadas (taxas de cancelamento do boleto cobradas no valor de R$0,91 e R$1,90, bem como a taxa de emissão de novo boleto no valor de R$2,15) (Lei 8.078/90, artigo 42, parágrafo único).
VI. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos termos do item V supracitado, mantidos os demais termos do acórdão originário.